Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704245-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NICOLAS SHUITH RAMOS FUJIMOTO RECORRIDO: EURIPEDES DO CARMO BORGES, WANDA MARIA JOSE UNGARELLI BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. INVESTIMENTOS. POUPANÇAS. FINALIDADES DIVERSAS. ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores aplicados em investimentos financeiros. 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Os fundos de investimentos almejam a maximização do retorno financeiro pela remuneração do capital investido, sujeitos aos riscos e flutuações do mercado e, por isso, operam com lógica diversa da finalidade da caderneta de poupança. Com efeito, não é viável adotar, para quantias alocadas em fundos de investimentos, a proteção legal conferida à poupança (Acórdão 1365918, 07433815020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Os valores recebidos pelo agravante em decorrência dos investimentos foram depositados em sua conta bancária, que é frequentemente movimentada com depósitos de créditos não alimentares, saques, pagamentos e transferências. Nesse cenário, fica evidenciado que a utilização da conta bancária de forma intensa está desvirtuada do propósito de formação de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta investimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 35511770, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 35511771), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, conforme certidão de ID 36399209. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c compensação por danos morais. 2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010